Tribunal: STF
Processo: HC 270296
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVANTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.